Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃOS DO TJDFT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
I – A reclamação ajuizada contra acórdão do Juizado Especial, para garantir a autoridade dos acórdãos proferidos pelas Turmas Cíveis do Tribunal, trazidos como paradigmas, não se subsume à hipótese do art. 988, inc. II, do CPC e do art. 196, inc. II, do RITJDFT. Mantida a decisão de indeferimento da inicial da reclamação por manifesta inadmissibilidade.
II – Agravo interno desprovido.